Tribunal: TJDFT
Processo: 0718682-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NOVACAP. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPUGNAÇÃO OFERECIDA PELA EXECUTADA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra provimento jurisdicional que fixou honorários advocatícios em desfavor da Novacap no cumprimento de sentença. A agravante sustenta que não seriam devidos honorários, alegando ter obtido êxito na impugnação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir se está adequada a decisão que fixou honorários advocatícios em desfavor da agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 85, § 7o, do CPC/2015 e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não são devidos honorários advocatícios quando o cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública enseja expedição de precatório e não há impugnação. A contrario sensu, oferecida resistência pela executada, impõem-se os honorários advocatícios em atenção ao princípio da causalidade.
4. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais 2.029.636/SP, 2.029.675/SP, 2.030.855/SP e 2.031.118/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.190/STJ), firmou a tese de que, na ausência de impugnação, não são devidos honorários advocatícios, ainda que o crédito seja pago por meio de Requisição de Pequeno Valor (RPV).
5. No caso concreto, a agravante impugnou o cumprimento de sentença alegando iliquidez do título, sem lograr êxito na extinção do processo. Assim, caracterizada a resistência injustificada, aplica-se o princípio da causalidade, sendo correta a fixação dos honorários advocatícios.
6. Diante da resistência oferecida ao cumprimento de sentença, a fixação de honorários advocatícios é cabível, sendo aplicável o princípio da causalidade à hipótese.
7. O princípio da causalidade determina que a parte que deu causa ao ajuizamento ou à resistência injustificada ao cumprimento de sentença deve arcar com os honorários advocatícios.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso não provido.
Tese de julgamento:
1. A fixação de honorários advocatícios no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública é cabível quando há impugnação ao pedido executivo, sem extinção do feito.
2. Aplica-se o princípio da causalidade para determinar que a parte que ofereceu resistência injustificada ao cumprimento de sentença arque com os honorários advocatícios da parte contrária.
Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 85, § 7o.
Jurisprudência relevante citada:
Súmula 519/STJ; STJ, Tema 408/STJ, Tema 1.190/STJ (REsp 2.029.636/SP, REsp 2.029.675/SP, REsp 2.030.855/SP e REsp 2.031.118/SP, Primeira Seção, julgado em 21/06/2024); STJ, AgInt no REsp 2.077.873/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 30/10/2023, DJe 06/11/2023; STJ, AgInt no REsp 2.157.365/RS, rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 02/12/2024, DJEN 11/12/2024; STJ, AgInt no REsp n. 2.142.748/PE, Rela Mina. Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, julgado em 4/12/2024; AgInt nos EDcl no REsp 2.108.381/RS, rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 12/08/2024, DJe 19/08/2024; STJ, REsp 1.808.482/RS, rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 8/10/2024; TJDFT, Acórdão 1969212, 0742412-93.2024.8.07.0000, Relator Des. João Egmont, 2a Turma Cível, julgado em 12/02/2025.